Tribunal: TJMT
Processo: 1000044-35.2022.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000044-35.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA BALDUINO - CPF: 058.047.541-73 (RECORRENTE), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - LINHA TELEFÔNICA HACKEADA - GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO ATRAVÉS DE APLICATIVO INSTALADO NO APARELHO CELULAR – COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA PAGA – DIVERSAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO –

RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 156468758, que homologou a sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inaugural, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais,
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação.

Ainda, reconheceu a inexistência do débito no valor de
R$ 488,62 (quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos).

Dessa sentença
recorreram a reclamante e a reclamada, aquela objetivando a majoração dos danos morais, enquanto que a reclamada, em suas razões recursais, alega:

1)

A inexistência de ato irregular;

2)

A inocorrência de danos morais;

3)

A inexistência de responsabilidade da empresa.

Ao final, requerem a
reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora no id. 156468765, enquanto que a reclamada apresentou suas contrarrazões no id. 156468770.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora
é cliente da reclamada e,
no dia
09/12/2021
, teve sua linha telefônica
hackeada
, de forma que todas as mensagens e ligações estavam sendo direcionadas para outra pessoa, o suporto
hacker
, tendo acesso, inclusive, aos seus aplicativos, como
WhatsApp
e
Instagram
, através dos códigos enviados ao seu número de telefone
.

Afirma, ainda, que na mesma data entrou em contato com a reclamada para registro de reclamação, tendo a ré solicitado o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para resolver o problema (
protocolo nº

2021115560988
)
.

No dia
10/12/2021
, o golpista começou a utilizar as redes sociais da autora para vender eletrodomésticos a preço abaixo do mercado e diversos conhecidos da autora foram vítimas.

Diante disso, registrou o boletim de ocorrência nº
2021.324440
, procurando novamente a reclamada, visto que o impasse não havia sido resolvido no prazo solicitado pela ré, sendo informado que o caso seria apreciado entre 2 a 5 dias úteis (
protocolo nº 20211171176267
).

Alega que, no dia
13/12/2021
, foi até uma loja física da ré em Cuiabá-MT,
que alegou desestabilizações no plano, estipulando um novo prazo de 2 a 5 dias úteis para a resolução do problema (
protocolos nºs 20211177842210 e
20211179602899
).

Assevera que precisou se deslocar de Cáceres-MT, onde reside, até Cuiabá-MT para a resolução do problema, já que não existe loja física da demandada no município de residência da autora.

Sustenta que sua linha telefônica somente foi recuperada em
23/12/2021
.

Ademais, ainda recebeu uma fatura indevida referente ao mês de
dezembro/2021
.

A demandada, por sua vez, alega que não tem responsabilidade pelos fatos narrados pela autora, vez que não tem poder de gestão sobre o aplicativo
Whatsapp
, nem sobre o
Instagram
.

A magistrada singular
homologou a sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inaugural, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais,
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação.

Ainda, reconheceu a inexistência do débito no valor de
R$ 488,62 (quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos),
sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...). Contudo, em que pese as alegações da Requerida, observo que no momento em que estava ocorrendo à prática criminosa, a Reclamante procurou a Reclamada por diversas vezes e solicitou a recuperação da sua linha, o que não foi atendido de maneira imediata.

A parte Autora apresentou vários protocolos de atendimento, corroborando os fatos narrados na inicial e afirmando que apesar do primeiro protocolo ter sido aberto na data de 09 de dezembro de 2021, sua linha telefônica somente foi recuperada na data de 23 de dezembro de 2021, sendo assim, caberia à empresa trazer aos autos documentos probantes capazes de infirmar a declaração da autora, contudo, se quer impugnou de maneira especifica os protocolos
.

Não obstante, é possível que as redes sociais da Requerente tenham sido hackeadas em consequência de sua linha telefônica ter sido hackeada, através dos cosidos de acesso e a situação vivida pela Reclamante poderia ter sido amenizada se a Reclamada tivesse sido diligente com a recuperação da linha na primeira procura da Reclamante junto à Reclamada
.

Desta maneira, o dano moral experimentado no caso dos autos é puro, pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da falha na prestação do serviço da Reclamada ao demorar para realizar a recuperação da linha, conforme solicitado pelo Reclamante.. (...)

Pois bem, os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a culpa é exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II, do art. 14, do CDC).
Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses da prestadora do serviço, e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizada pelos danos causados à parte reclamante.

No caso dos autos, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que a autora foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
na medida em que teve a sua linha telefônica
hackeada
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS DE TELEFONIA
. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA.
CLONAGEM DE CHIP TELEFÔNICO. GOLPE DO WHATSAPP.

TERCEIRO QUE UTILIZA DA LINHA TELEFÔNICA MÓVEL PARA TER ACESSO AO APLICATIVO DE MENSAGENS E REALIZAR SOLICITAÇÃO DE DEPÓSITOS PARA OS SEUS CONTATOS
. ACESSO QUE SOMENTE PODE SER REALIZADO PELO SISTEMA DA EMPRESA DE TELEFONIA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. De início, afasto a preliminar de carência de ação por ilegitimidade passiva suscitada pela empresa Recorrente, porquanto a despeito da fraude ter sido realizada mediante o aplicativo do WHATSAPP, o estelionatário somente conseguiu ter acesso ao seu conteúdo mediante a clonagem do chip telefônico da vítima, que é fornecido pela empresa Recorrente.

2. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido PAULO AFFONSO FORTUNATO postula reparação por danos morais e materiais, alegando em síntese, que teria sido vítima de um golpe no whatsapp, em decorrência da existência de falha na prestação de serviço da empresa Recorrente, que teria permitido que terceiro utilizasse de sua linha telefônica móvel, mediante a clonagem de seu chip e realizasse pedido de depósito bancário em seu nome.

3. Na espécie, verifica-se que o Recorrido, colacionou ao feito boletim de ocorrência, nota fiscal comprovando a necessidade de aquisição de um novo chip após a data em que afirma ter sofrido a fraude, ?print screen? das conversas encaminhadas pelo estelionatário aos seus contatos e cópia de uma transferência financeira realizada por um de seus contatos (Cassio E. A. Guimarães).

4. Por outro lado, a empresa Recorrente se limita a afirmar que não há qualquer responsabilidade quanto à fraude alegada pelo Recorrido, porquanto os atos questionados envolvem pessoa jurídica distinta, Whatsapp. Relata ainda, a ausência de provas dos fatos alegados pelo Recorrido.

5. Não obstante a empresa Recorrente sustente acerca da ausência de responsabilidade quanto aos fatos noticiados pelo Recorrido, não merece acolhimento a sua assertiva, porquanto para que o estelionatário consiga realizar a fraude, necessita da utilização do número do celular do Recorrido, para que tenha acesso ao aplicativo. Nota-se que, para a ocorrência deste fato, o estelionatário necessita clonar o chip da vítima, desativando o chip no seu celular e permitindo o acesso no outro e neste período a vítima fica sem comunicação.

6. Infere-se, portanto, que não há como realizar a clonagem sem a participação da empresa Recorrente, devendo esta responder civilmente pelos prejuízos suportados pelo consumidor, nos termos do art. 14 do CDC.

7. No caso concreto, o dano moral resta caracterizado pois além de o Recorrido relatar que utiliza da linha telefônica controvertida para fins profissionais, teve a exposição de seus dados para terceiro, que aproveitou dessa informação para obter vantagem financeira.

8. Danos morais fixados no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10. Recurso conhecido e improvido.

11. Condeno a empresa Recorrente
TELEFÔNICA BRASIL S/A
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.
(
Recurso inominado nº
0055508-52.2017.811.0001, Relatora: Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Turma Recursa Única, julgado em 27/08/2018) (grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame, entendo que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum,
deve ser
majorado para

a quantia

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Vale ressaltar que a reclamante precisou entrar em contato com a reclamada diversas vezes, tendo sido gerados vários números de protocolos administrativos, além de ter sido necessário o deslocamento entre municípios para a resolução do impasse.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e

dou parcial provimento
ao recurso da
reclamante
para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

Por outro lado,
nego provimento

ao recurso interposto pela
reclamada
, condenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023